Tribunal: CARF
Processo: 11065.904780/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.904780/2011-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.315 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Assunto
IPI
Recorrente
ARTECOLA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja
elaborado relatório conclusivo e justificado sobre o crédito pleiteado, notadamente quanto ao
valor a ser ressarcido ao Recorrente no período-base em questão.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ,
com os acréscimos devidos:
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela Delegacia de Origem, com número de rastreamento
930863137, datado de 04/05/2011, fl no 42, sobre Ressarcimento de IPI, no valor
principal
de
R$
327.109,49,
requerido
através
do
PER/DCOMP
no
06259.75567.050410.17.01- 5637, referente ao 1o trimestre de 2006, que teve crédito
reconhecido no valor de R$ 289.543,66, com ciência via postal, na data de 18/05/2011,
conforme cópia do “AR”, fl 165.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.904780/2011-91
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904780/2011-91

De conformidade com a ficha de rastreamento constou que não havia saldo credor
ressarcível do período anterior. Assim, a apuração do valor compensado se deu pelas
entradas e saídas do próprio trimestre, excluindo as glosas de créditos ressarcíveis
havidas: no mês de janeiro de 2006, no valor de R$ 178,70 e no mês de fevereiro de
2006, no valor de R$ 94,30, fl 43.
As glosas havidas foram assim classificadas:

Inconformado o sujeito passivo protocolou Manifestação de Inconformidade, postada na
data de 17/06/2011, fl 41, através de seu bastante procurador, conforme Instrumento de
Procuração, fl 9, com as seguintes argumentações, a seu favor, em resumo, fls 2 a 6:
a) Que o fisco alega que o valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado/utilizado em razão de utilização integral ou parcial na escrita fiscal, do
saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP no
06259.75567.050410.17.01-5637;
b) Ocorre que conforme cópia das páginas dos Livros de Registro de Apuração do IPI
dos meses de janeiro a março de 2006, em anexo, os Ressarcimentos de Créditos
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904780/2011-91

solicitados em períodos anteriores ao Primeiro Trimestre de 2006, foram lançados a
débito de forma a abater o saldo credor passível de ressarcimento dos períodos
futuros;
c) Ocorre que o fisco na composição do demonstrativo de Apuração do saldo credor
ressarcível, considerou indevidamente tal débito na apuração, reduzindo o saldo
credor real passível de restituição;
d) Que se o fisco não considera o Saldo Credor Anterior Inicial para a apuração do
crédito a restituir, também não pode considerar os Débitos referentes aos
Ressarcimentos, que possuem apenas a função de reduzir este saldo credor anterior;
e) Que sendo assim os valores de débito ajustados corretos são:
-Janeiro/2006 – R$ 27.918,64;
-Fevereiro/2006 – R$ 32.065,51; e
-Março de 2006 - R$ 36.501,35
f) Que o Fisco, ainda na análise da PER/DCOMP em questão, glosou os créditos das NF
abaixo, devido às seguintes alegações:
-As NF 19379, 19424, 19568 e 19580 foram registradas em nossos livros no fornecedor
EATON, cadastrado no CNPJ 54.625.819/0038-65, porém o fornecedor que emitiu as
mesmas foi Hayward Industrial, inscrito no CNPJ sob o no 03.304.837/0001-12, e
juntou cópias das NF para comprovar o equívoco;
-O Fornecedor Antonini & Moser, inscrito no CNPJ sob o no 90.192.816/0001-57, que
emitiu a NF no 11828, com destaque do imposto, somente foi enquadrado como Simples
no período de julho de 2007 a dezembro de 2010. Que sendo assim, quando da emissão
da NF em questão, não era optante pelo Simples, conforme cópia da consulta do
Cadastro do Simples Nacional;
-Outro ponto é que o fisco desconsiderou créditos tomados de notas de revenda e de
remessas que estão vinculados a retornos, conforme relação em anexo. Que em ambos
os casos foram tomados o crédito na entrada e debitado o imposto nas saídas das
mercadorias constantes das mesmas não gerando créditos indevidos;
-Que como são empresa industrial, quando compram para revenda creditam quando da
compra e debitam quando da venda, não gerando nenhum prejuízo ao fiscal, muito pelo
contrário;
-Que remessas de empréstimos que recebem com crédito de imposto, creditam pois
terão que debitar quando retornam as mesmas aos seus proprietários;
-Que sendo assim, os valores corretos de créditos ressarcíveis, conforme Livro de
Registro de Apuração do IPI anexo, são:

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904780/2011-91

g) Que assim, do cotejo das informações prestadas pela Manifestante, verifica-se o lapso
incorrido pela fiscalização ao glosar créditos tomados de forma legítima pela empresa,
motivo pelo qual devem ser homologadas as compensações levadas a efeito pela mesma
e, dessa forma, considerando o crédito tributário, à sua integralidade;
h) Que diante do exposto, a manifestante pede e espera que as compensações sejam
integralmente homologadas, já que restou demonstrado que a empresa possui saldo
legítimo, objeto das compensações em tela;
i) Requereu a homologação das PER/DCOMP.. Para comprovar suas alegações,
apresentou documentos das fls 13 a 40.

Dando continuidade ao relato, a DRJ negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, com suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
1. Em consulta aos excertos do Livro Registro de Apuração de IPI trazidos
aos autos pelo contribuinte, verifica-se que o contribuinte indicou como
saldo credor do período anterior a quantia de R$ 366.615,11, fl 18.
Entretanto, aparece no “Livro do Estabelecimento na Certificação”,
constante do sistema “SCC – Ressarcimento IPI – Consultar Planilhas”,
que é alimentado a partir de informações prestadas pelo próprio
contribuinte à RFB, não havia saldo credor ressarcível do período anterior,
no valor acima, conforme tela de consulta colacionada;
2. Com relação às glosas efetuadas descritas na fl 44, em verificação nos
Sistemas informatizados desta Secretaria, constatou-se o seguinte:

Em fase recursal, o Recorrente traz as seguintes alegações de defesa, em síntese:
1. Alega que a Turma Julgadora chegou à conclusão quanto ao crédito por
meio de “Pesquisas aos Sistemas Informatizados da Receita Federal”, sem
examinar as páginas do Livro de Registro de Apuração do IPI juntados aos
autos;
2. Segundo o art. 226 do Código Civil, os livros e ficas dos empresários
fazem prova em favor do contribuinte, quando regulares;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904780/2011-91

3. O Acórdão recorrido não teria conseguido demonstrar de que forma o
saldo credor no valor de R$ 366.615,11, contido no Livro de Apuração de
IPI-RAIPI, teria sido utilizado pela pessoa jurídica, estando o referido
crédito provado nas páginas do Livro juntado;
4. O acórdão recorrido não teria se manifestado sobre as notas fiscais de
revenda e de remessa que estariam vinculadas a retornos, juntados aos
autos e desconsiderados pela Fiscalização.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de
crédito de IPI relativo ao 1o Trim./2006, tendo sido o crédito parcialmente deferido pela unidade
de origem, entendimento este mantido pela DRJ.
Analisando os autos, verifica-se que neste caso são 3 (três) os fundamentos para o
indeferimento do pedido:
(1) Inexistência de saldo credor ressarcível, do período anterior;
(2) Glosa de crédito referente à nota fiscal emitida por pessoa jurídica fornecedora
optante pelo SIMPLES;
(3) Glosa de crédito correspondente a notas fiscais emitidas por pessoa jurídica
fornecedora, em data anterior à abertura do estabelecimento emitente.
Quanto ao primeiro item, o Recorrente alega que o saldo credor transportado do
período estaria comprovado pelo RAIPI, acostado ao processo. E ainda que os ressarcimentos de
créditos solicitados em períodos anteriores ao 1o Trim/2006 foram lançados a débito na escrita,
de forma a abater os saldo credor passível de ressarcimento em exercícios futuros.
Acrescenta que a Fiscalização teria desconsiderado créditos tomados nas notas de
revenda e de remessa que estariam vinculadas a retornos para a origem da mercadoria.
No que concerne ao segundo item, alega-se que o extrato do portal do SIMPLES
informaria que o fornecedor foram cadastrado no citado regime de tributação apenas entre
07/2007 e 12/2010, sendo o período ora debatido o do 1o Trim./2006.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904780/2011-91

Por fim, quanto ao terceiro item, alega que houve equívoco no registro das Notas
fiscais, vez que na verdade estas teriam sido emitidas pelo fornecedor Hayward Industrial
Products do Brasil Ltda (03.304.837/0001-12), conforme documentos juntados aos autos, não
tendo sido emitidas por Eaton (CNPJ 54.625.819/0038-65).
A decisão recorrida, por seu turno, entende pela inexistência do alegado saldo
credor tomando por referência os dados contidos no sistema “SCC – Ressarcimento IPI –
Consultar Planilhas”, que, segundo informa, seria alimentado por informações prestadas pelo
contribuinte à RFB. A tela do extrato se encontra reproduzida na decisão recorrida.
Examinando os autos, verifico que o RAIPI do Recorrente, juntado por ocasião da
apresentação Manifestação de Inconformidade, traz o valor de R$ 366.615,11 como saldo credor
inicial do mês de Janeiro/2006, transportado do período anterior, de acordo com o destaque
abaixo:

O PERDCOMP transmitido pelo Recorrente, por sua vez, apresenta o mesmo
valor informado no RAIPI para o saldo credor:

Verifica-se também a juntada de relação de notas fiscais vinculadas a retornos (fl.
14), que teriam sido desconsiderados pela Fiscalização. O RAIPI do período em foco também foi
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904780/2011-91

juntado, como também as notas fiscais que teriam sido emitidas pelo fornecedor Hayward
Industrial Products do Brasil Ltda.
Uma vez que os autos se encontram instruídos com o RAIPI referente ao período-
base e demais documentos, havendo divergência entre valores alegados pelo Fisco e pelo
Recorrente, notadamente quanto a créditos que teriam sido desconsiderados na apuração que deu
suporte ao Despacho Decisório, considero que a decisão mais adequada ao caso é, portanto, a
identificação do valor efetivamente cabível para os créditos de IPI relativos ao 1o Trim/2006, em
aprofundamento dos exames fiscais.
Entendo, neste caso, que os autos devem ser baixados em diligência à Unidade de
Origem, de maneira a sanar as dúvidas em relação à existência e ao valor do crédito em debate, a
partir da análise da escrita contábil e fiscal do Recorrente, podendo a Fiscalização, para tanto,
intimar a pessoa jurídica a apresentar demais documentos e consultar os sistemas informatizados
da RFB.
Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que
sejam prestados os seguintes esclarecimentos, essenciais ao deslinde da questão relacionada ao
valor do crédito:
1. Confirmar, com base nos sistemas que controlam a transmissão de
PER/DCOMP na RFB e no RAIPI do contribuinte, a partir da apuração
promovida, qual o correto valor do crédito de períodos anteriores, devendo a
autoridade fiscal responsável pelo procedimento justificar o motivo pelo qual
o crédito se mostra inferior ao indicado no RAIPI, se for caso, após as
conclusões dos exames procedidos;
2. Informar se houve desconsideração dos crédito tomados de notas de revenda e
de remessas que estão vinculadas a retornos, relacionados na listagem de fl. 14
dos autos;
Ao final, para a consecução dos objetivos elucidativos propostos no presente voto,
a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo e justificado sobre o crédito pleiteado,
notadamente quanto ao valor a ser ressarcido ao Recorrente no período-base do 1o Trim./2006.
Na sequência, o Recorrente deve ser cientificado do resultado da diligência,
podendo se manifestar sobre as apurações, se assim quiser.
Concluso todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 217
DF CARF MF
Original